Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721334-84.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS AGRAVADA: ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MENNDEL ASSUNÇÃO OLIVER MACEDO e MENNDEL &amp; ASSOCIADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, fundamentado no artigo 1.042 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo por eles manejado (id. 30127355). O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. A propósito, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Impende ainda registrar, que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 31526977. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004